Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ENTRE PARTICULARES. ANTERIOR COMPRA E VENDA, POR INSTRUMENTO PARTICULAR, DO BEM IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR TRIBUTÁRIO. INTERESSE REFLEXO MERAMENTE ECONÔMICO. LEI N. 9.469/1997 (ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO). INTERVENÇÃO ANÔMALA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO SUBSUNÇÃO À REGRA DO ART. 26, I, DA LEI N. 11.967/2008 (LOJDF). NÃO DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO FAZENDÁRIO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL, O SUSCITADO.
1. Não altera a competência do juízo cível para o qual foi distribuída a ação de usucapião em que são litigantes apenas particulares e em relação ao bem imóvel objeto da demanda não recai direito ou garantia real em favor de entidade pública interveniente no processo, quando o interesse motivador da intervenção for essencialmente econômico.
2. A intervenção do Distrito Federal, na ação de usucapião, justificada pela alegada ocorrência do fato gerador de obrigação tributária no anterior negócio de compra e venda do bem imóvel objeto da ação de usucapião é reflexa, pois não diz respeito à esta demanda em si, mas tão somente à arrecadação fiscal derivada daquele negócio jurídico precedentemente realizado, do qual derivou o interesse econômico explicitado como motivo para a intervenção.
3. Sem a demonstração efetiva de interesse jurídico para justificar a intervenção do Distrito Federal como terceiro, na qualidade de assistente litisconsorcial ou mesmo assistente simples, dita intervenção não se subsome à regra do art. 26, I, da Lei n. 11.967/2008 (LOJDF), mas ao art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 9.469/1997, que possibilita a intervenção da entidade de direito público interno em demanda com fundamento em interesse econômico para prestar esclarecimento fático ou jurídico e para juntar documentos ou memoriais, mas não haverá por si só o deslocamento da competência do juízo perante o qual a demanda se processa.
4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 2a Vara Cível de Taguatinga.